Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-47.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. MOTIVO FÚTIL. CIÚMES. SENTIMENTO DE POSSE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória a ensejar a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de lesão corporal e ameaça por razões da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Não há que se falar em aplicação do princípio da absorção ou consunção quando, apesar de praticados no mesmo contexto fático, foram executados dois crimes distintos e independentes, não sendo a ameaça ato de preparação ou execução do crime de lesão corporal.
4. O fato das agressões contra a vítima terem se iniciado no momento em que a mesma estava acordando diminui sua capacidade de resistência, constituindo fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
5. Revela-se acertado o reconhecimento da agravante do motivo fútil (artigo 61, II, “a”, do Código Penal), quando o réu comete o crime imbuído dos sentimentos de ciúme e posse, merecendo, pois, maior reprovação social.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.